Tribunal: STJ
Processo: 0016971-70.2018.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2128539 - SP(2024/0077862-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA PERNA HOLLAND
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM
COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR EM
RAZÃO DE ATO ILÍCITO.
INCLUSÃO DE VERBAS
TEMA 936/STJ.
TRABALHISTAS NA RMI COM PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DAS
RESERVAS E PREVISÃO REGULAMENTAR. TEMAS 955 E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1021/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação revisional de
benefício de previdência complementar cumulada com cobrança,
manteve a legitimidade passiva do patrocinador por ato ilícito ligado
ao não pagamento de horas extras reconhecidas na Justiça do
Trabalho, e fixou que o recálculo depende de previsão regulamentar e
de recomposição prévia e integral das reservas, com juros a partir do
aporte.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o patrocinador é parte ilegítima e
não houve ato ilícito trabalhista apto a atrair sua presença; (ii) os
Temas 936, 955 e
afastam a inclusão de verbas
1.021/STJ
trabalhistas em benefícios já concedidos e a legitimidade do
patrocinador; (iii) a modulação permite recálculo apenas com previsão
regulamentar
e
recomposição
integral
das
reservas,
sem
responsabilização do patrocinador no polo da ação previdenciária; (iv)
há dissídio jurisprudencial devidamente demonstrado.
Documento eletrônico VDA55868961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 27cc066b-7f24-403e-905b-5dd03af56413

3. A legitimidade passiva do patrocinador se mantém quando a causa
de pedir decorre de ato ilícito do empregador, hipótese excepcionada
pelo
A revisão do quadro fático sobre a existência do
Tema 936/STJ.
ilícito encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A inclusão de verbas trabalhistas na renda mensal inicial pressupõe
previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas, conforme modulação dos Temas 955 e
O
1021/STJ.
patrocinador não é responsável pelo pagamento do benefício, sendo
responsável somente pela cota-parte no custeio.
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece por ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fático-jurídica, tornando
prejudicada a alínea .
c
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
07/04/2026
13/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55868961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/04/2026 12:57:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 27cc066b-7f24-403e-905b-5dd03af56413

RECURSO ESPECIAL No 2128539 - SP(2024/0077862-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA PERNA HOLLAND
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMULADA COM
COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR EM
RAZÃO DE ATO ILÍCITO.
INCLUSÃO DE VERBAS
TEMA 936/STJ.
TRABALHISTAS NA RMI COM PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DAS
RESERVAS E PREVISÃO REGULAMENTAR. TEMAS 955 E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1021/STJ.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação revisional de
benefício de previdência complementar cumulada com cobrança,
manteve a legitimidade passiva do patrocinador por ato ilícito ligado
ao não pagamento de horas extras reconhecidas na Justiça do
Trabalho, e fixou que o recálculo depende de previsão regulamentar e
de recomposição prévia e integral das reservas, com juros a partir do
aporte.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o patrocinador é parte ilegítima e
não houve ato ilícito trabalhista apto a atrair sua presença; (ii) os
Temas 936, 955 e
afastam a inclusão de verbas
1.021/STJ
trabalhistas em benefícios já concedidos e a legitimidade do
patrocinador; (iii) a modulação permite recálculo apenas com previsão
regulamentar
e
recomposição
integral
das
reservas,
sem
responsabilização do patrocinador no polo da ação previdenciária; (iv)
há dissídio jurisprudencial devidamente demonstrado.
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

3. A legitimidade passiva do patrocinador se mantém quando a causa
de pedir decorre de ato ilícito do empregador, hipótese excepcionada
pelo
A revisão do quadro fático sobre a existência do
Tema 936/STJ.
ilícito encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. A inclusão de verbas trabalhistas na renda mensal inicial pressupõe
previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas, conforme modulação dos Temas 955 e
O
1021/STJ.
patrocinador não é responsável pelo pagamento do benefício, sendo
responsável somente pela cota-parte no custeio.
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece por ausência de cotejo
analítico e de demonstração de similitude fático-jurídica, tornando
prejudicada a alínea .
c
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
(BB) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador MORAIS PUCCI, assim ementado:

Previdência Privada. Ação revisional de benefício previdenciário
privado, cumulada com cobrança. Pretensão de revisão do valor
benefício ante o reconhecimento de verbas remuneratórias pela
Justiça do Trabalho, desconsideradas no cálculo de seu valor.
Sentença de parcial procedência. Apelação das partes. Legitimidade
do patrocinador do plano reconhecida. Hipótese excluída do âmbito da
matéria afetada pelo
O Superior Tribunal de
REsp 1370191/RJ.
Justiça, no julgamento do
apreciado sob o regime
REsp 1370191/RJ,
dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, firmou o
entendimento de que o patrocinador do plano de previdência privada
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas
entre participante e entidade privada, cujo objeto for obrigação
contratual decorrente do plano de benefícios, dada a sua
personalidade jurídica autônoma. E no próprio julgado, excepcionou
do âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato
ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador, a
exemplo do não pagamento de verbas trabalhistas pelo empregador,
patrocinador do plano. Precedentes. Inocorrência de prescrição da
matéria de fundo. Obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição,
quinquenal, atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco
anos da propositura da ação (Súmulas 291 e 427 do STJ). Na
hipótese, considerando que a pretensão da autora é a revisão do
benefício em razão de verbas reconhecidas, posteriormente, na
Justiça Trabalhista, o prazo prescricional de tal pretensão só
começaria após o trânsito em julgado da reclamação trabalhista que
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

reconheceu estas verbas. Possibilidade de inclusão das verbas
remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista nos cálculos da
renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e a recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas, pelo participante, apurada em estudo técnico atuarial,
nos termos da modulação da tese definida no julgamento do
apreciado sob o regime dos recursos repetitivos
REsp 1312736/RS,
representativos de controvérsia. Juros de mora. Termo inicial.
Incidência a partir do prévio custeio da reserva matemática do plano.
Recursos do banco patrocinador e da autora não providos. Recurso da
fundação ré não conhecido por deserção.

Os embargos de declaração do BB foram rejeitados.
Os embargos de declaração da autora também foram rejeitados.
Os embargos de declaração da fundação ré foram acolhidos para correção
de erro material, sem efeitos modificativos, com a seguinte ementa:
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade
no
julgado.
Caráter
meramente
infringente.
Reconhecimento de erro material quanto a majoração das verbas
honorárias sucumbenciais. Erro corrigido. Embargos da autora e do
Banco rejeitados e embargos da fundação ré acolhidos para corrigir o
erro material, sem efeitos modificativos.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, BB apontou
ilegitimidade passiva
art. 105
(1)
do patrocinador e inexistência de ato ilícito, com violação dos arts. 5o, 6o e 7o da Lei
Complementar no
e do
da Lei Complementar no
108/2001
art. 32
109/2001,
sustentando que a relação de previdência complementar é autônoma e que o
patrocinador não responde por obrigação contratual previdenciária, bem como que não
houve reconhecimento, na esfera trabalhista, de ato ilícito capaz de atrair sua
legitimidade passiva;
aplicação dos Temas 936, 955 e 1021 do Superior Tribunal de
(2)
Justiça para afastar a inclusão de verbas trabalhistas e a legitimidade do patrocinador,
com ênfase na tese de que eventual prejuízo deve ser buscado na Justiça do Trabalho
contra o ex-empregador, e que a inclusão de verbas nos benefícios já concedidos é
inviável sem prévio custeio;
necessidade de observar a modulação do
(3)
admitindo-se, nas ações já ajuizadas, o recálculo apenas com
REsp 1.312.736/RS,
previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas,
sem responsabilização do patrocinador no polo passivo da ação previdenciária; (4)
existência de dissídio jurisprudencial, com indicação de acórdãos paradigmas e
declaração de autenticidade, nos termos do
do RISTJ, demonstrando
art. 255
divergência quanto à legitimidade do patrocinador e à aplicação da modulação.
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

Houve apresentação de contrarrazões por ECONOMUS INSTITUTO DE
SEGURIDADE SOCIAL (ECONOMUS INSTITUTO), pugnando pelo não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e
necessidade de reexame de prova (
, e defendendo a legitimidade
Súmula 7/STJ)
passiva do patrocinador em hipóteses de ilícito contratual, à luz do Tema 936, com
pedido de negativa de provimento.
Houve apresentação de contrarrazões por MARIA APARECIDA PERNA
HOLLAND (MARIA APARECIDA), sustentando a correção do acórdão recorrido, a
legitimidade passiva do patrocinador diante de ato ilícito, e a modulação dos Temas
955 e 1.021 com previsão regulamentar e recomposição das reservas, requerendo o
não recebimento ou, caso recebido, a negativa de provimento.
O apelo nobre foi admitido apenas pela alínea
e não admitido pela alínea
a
c
, com afastamento da aplicação automática do Tema 936 e registro de que a aferição
de violação de lei federal compete ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O caso trata de ação revisional de benefício de complementação de
aposentadoria, para inclusão de horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho na
base de cálculo do benefício. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando à entidade de previdência o recálculo e pagamento das diferenças, e ao
patrocinador o aporte de sua participação no custeio das diferenças, com juros a partir
da recomposição das reservas matemáticas. No julgamento das apelações, o Tribunal
estadual manteve a legitimidade passiva do patrocinador em razão de ato ilícito
consistente no não pagamento de horas extras, aplicou a modulação dos Temas
repetitivos 955 e 1021 (previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das
reservas), e fixou o termo inicial dos juros na recomposição das reservas.
Embargos de declaração foram rejeitados para autora e para o BB e
acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para correção de erro material acerca
da majoração de honorários.
O objetivo recursal do BB é reformar o acórdão para reconhecer sua
ilegitimidade passiva, afastando qualquer responsabilidade contratual previdenciária e
a premissa de ato ilícito não reconhecido na esfera trabalhista; aplicar os arts. 5o, 6o e
7o da LC
e o
da LC
; observar os Temas 936, 955 e 1021
108/2001
art. 32
109/2001
sobre a inviabilidade de inclusão sem prévio custeio e sobre a via adequada na Justiça
do Trabalho; e, pela alínea
, demonstrar o dissídio jurisprudencial sobre a legitimidade
c
do patrocinador e a correta aplicação da modulação.

(1) Da ilegitimidade passiva do patrocinador e da inexistência de ato ilícito
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

BB sustentou que a relação de previdência complementar seria autônoma,
afastando sua responsabilidade por obrigação contratual previdenciária, e que não
houve reconhecimento, na Justiça do Trabalho, de ato ilícito capaz de atrair sua
legitimidade passiva, apontando violação dos arts. 5o, 6o e 7o da Lei Complementar no
e do
da Lei Complementar no
108/2001
art. 32
109/2001.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão recorrido assentou, com base na tese firmada no Tema 936, que
a regra de ilegitimidade do patrocinador para demandas ligadas estritamente ao plano
previdenciário não alcança as hipóteses de eventual ato ilícito, contratual ou
, explicitando que, no caso concreto, o
extracontratual, praticado pelo patrocinador
pedido de revisão decorreu do não pagamento de verbas trabalhistas posteriormente
reconhecidas, razão pela qual se reconheceu a legitimidade passiva do empregador-
patrocinador (e-STJ, fls. 1.758-1.761).
Nessa linha, o acórdão enfatizou: reconhece-se a legitimidade passiva do
patrocinador considerando que o pedido de revisão do valor do benefício decorre do
não pagamento de verbas trabalhistas, posteriormente, reconhecidas na Justiça do
e reportou-se à moldura precisa do voto no repetitivo (
Trabalho
REsp 1.370.191/RJ)
quanto à ressalva de causas derivadas de ato ilícito (e-STJ, fls.
).
1.759/1.760
Em esfera integrativa, a 35a Câmara reiterou que o Banco patrocinador é
parte legítima para figurar no polo passivo, pois o pedido de revisão do benefício
, repelindo a tese de
decorre de seu ato ilícito por não ter pagos as verbas trabalhistas
ausência de ilícito e de inexigibilidade de custeio após o saldamento (e-STJ, fls.
).
1.801/1.802
Trata-se, pois, de premissa fático-jurídica firmada nas instâncias ordinárias:
a controvérsia foi decidida à luz de fatos delineados (não pagamento de horas extras
com reflexos na base contributiva), o que inviabiliza o revolvimento em recurso
especial, com base na orientação de que “as questões impugnadas mediante recurso
especial devem ser julgadas à luz da verdade ou falsidade estabelecida pela decisão
recorrida” e do óbice da Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior corrobora o entendimento,
reconhecendo a legitimidade do patrocinador nas hipóteses em que a causa de pedir
decorre de ato ilícito que lhe é imputado, exatamente como decidido na origem.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA.
ATO
ILÍCITO.
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de omissão
no acórdão recorrido, à consideração de que a matéria impugnada foi
enfrentada de forma clara, objetiva e fundamentada no julgamento do
recurso de apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente
à solução da controvérsia 3. No julgamento do
a
REsp 1370191/RJ,
Segunda Seção, para efeito do
do
(art. 543-C do
art. 1.036
CPC/2015
, fixou as seguintes teses: I - O patrocinador não possui
CPC/1973)
legitimidade passiva para litígios que envolvam
e
participante/assistido
entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente
ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou
o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada,
as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.
4. Na hipótese dos autos, Corte de origem, soberana no exame
dos fatos e das provas, entendeu que a espécie se amoldaria à
exceção fixada no julgamento do
em razão da
REsp 1370191/RJ,
.
caracterização da prática de ato ilícito pela parte agravante
5. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, que entendeu
estar caracterizada a prática de ato ilícito por parte da instituição
financeira, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que
encontraria óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.973.753/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022)
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Em adição, a leitura dos arts. 6o e 7o da LC
e do
da LC
108/2001
art. 32
invocados por BB, não conflita com o entendimento firmado: o acórdão não
109/2001,
impôs solidariedade nem deslocou ao patrocinador a obrigação de pagar benefício;
limitou sua responsabilização ao aporte de custeio, na proporção original, justamente
em razão do ilícito trabalhista reconhecido e dos reflexos atuariais que dele decorrem,
no exato marco das teses repetitivas e do regulamento.

(2) Da aplicação dos Temas 936, 955 e 1021 do STJ

BB alegou que os Temas 936, 955 e 1021 afastariam a inclusão de verbas
trabalhistas e sua legitimidade, sustentando que eventual prejuízo deveria ser buscado
na Justiça do Trabalho contra o ex-empregador e que não se poderia incluir verbas nos
benefícios já concedidos sem prévio custeio.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

O acórdão enfrentou ambos os repetitivos, aplicando corretamente a
modulação e os condicionantes atuariais, inclusive com transcrição das teses firmadas
no
(Tema 955) e no
(Tema 1.021): a)
REsp 1.312.736/RS
REsp 1.778.938/SP
inviabilidade de inclusão de reflexos sem prévio custeio; b) possibilidade de reparação
na Justiça do Trabalho por ato ilícito do empregador; c) modulação para ações
ajuizadas até
condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia
8/8/2018,
e integral das reservas; d) entrega dos valores de recomposição ao participante
quando inviável a revisão (e-STJ, fls. 1.762-1.764).
As teses firmadas nos referidos temas repetitivos estabelecem o seguinte:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE
PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
CUSTEIO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS.
AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ.
CASO
CONCRETO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do
do
art. 1.036
CPC/2015
a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria."b)"Os eventuais
prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam
contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."c)"
Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
:nas
CPC/2015)
demandas ajuizadas na Justiça comum até
(data do
8/8/2018
julgamento do
- Tema repetitivo n.
) -
REsp n. 1.312.736/RS
955/STJ
se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as
parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo
das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o
cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia
e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo
participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em
cada caso."d)"Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador
tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo
inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação,
evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade
fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste
afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.b) O
acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora de incluir
em seu benefício o reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da
orientação ora firmada.3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
1.778.938/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
28/10/2020,
11/12/2020)

Na espécie, a Câmara reconheceu expressamente a existência de previsão
regulamentar de que o salário real de participação “corresponde à totalidade da
remuneração mensal percebida pelo participante, de natureza computável para efeito
de contribuição ao INSS”, o que inclui horas extras e reflexos (art. 10, VII), e
condicionou a revisão ao aporte prévio e integral, a ser apurado por estudo atuarial (e-
STJ, fls.
).
1.764/1.765
A tese do Tema 936 foi igualmente aplicada no exato alcance: afastou-se a
legitimidade do patrocinador para obrigações estritamente previdenciárias, mas se
reconheceu sua presença quando a causa decorre de ilícito do empregador, ressalva
textual da tese repetitiva (e-STJ, fls.
).
1.758/1.761
Desse modo, o argumento recursal – de que os repetitivos afastariam a
legitimidade e a inclusão – colide com a própria moldura dos temas e com a
fundamentação do acórdão, que condicionou a revisão à recomposição, sem transferir
ao patrocinador o pagamento do benefício, apenas a cota-parte no custeio.

(3) Da observância à modulação do
e à restrição do
REsp 1.312.736/RS
recálculo com recomposição integral, sem responsabilização do patrocinador no polo
passivo
BB defendeu que, nas ações já ajuizadas, o recálculo apenas seria
admissível com previsão regulamentar e recomposição prévia e integral das reservas,
sem responsabilização do patrocinador no polo passivo da ação previdenciária.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão respeitou integralmente a modulação, condicionando a revisão à
recomposição prévia e integral das reservas, por aporte do participante e do
patrocinador, na proporção de sua participação, a ser fixado por estudo técnico atuarial
(e-STJ, fls. 1.755-1.765).
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

E foi além: esclareceu, de modo expresso, que “o Banco patrocinador não
responde em solidariedade pelo pagamento das parcelas do benefício”, faltando
interesse recursal nesse ponto, pois a condenação limitou-se ao dever de aportar a
cota-parte no custeio (e-STJ, fl. 1.765).
A jurisprudência desta Corte é clara ao delimitar a responsabilidade de cada
parte na recomposição das reservas, em linha com o decidido pelo Tribunal de origem:
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
COMPETÊNCIA
PARA
JULGAMENTO DE QUESTÕES REFERENTES A DIREITOS E
OBRIGAÇÕES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO, PELA
JUSTIÇA
LABORAL,
DE
VERBAS
TRABALHISTAS,
COM
REFLEXOS NO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA
DE
RECOMPOSIÇÃO
DAS
RESERVAS MATEMÁTICAS PARA FORMAÇÃO DO SUPORTE DO
CUSTEIO DA MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA. REGIME
DE
CUSTEIO
DA
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CAPITALIZAÇÃO, QUE PRESSUPÕE A FORMAÇÃO DE RESERVAS
PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS. LESÃO SUCESSIVA AO
FUNDO COMUM DO PLANO DE BENEFÍCIOS - PERTENCENTE À
COLETIVIDADE DE PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS
BENEFICIÁRIOS E APENAS ADMINISTRADO PELA ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA -, QUE OCORRE A CADA PAGAMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM A RESERVA MATEMÁTICA
NECESSÁRIA AO SUPORTE DO CUSTEIO DA VERBA. 1. Existem
duas relações contratuais distintas e que não se confundem: a
laboral, a envolver o patrocinador e seus empregados, e a de
direito
civil
previdenciária,
mantida
entre
a
entidade
previdenciária (que, como é de sabença, tem personalidade
jurídica distinta), eventual patrocinador e participantes e
assistidos de plano de benefícios de previdência complementar.
[...] 6. Não há obrigação do
de recompor a parte
réu/assistido
que toca ao patrocinador do plano de benefícios. Consoante
modulação efetuada pela Segunda Seção por ocasião do
julgamento dos recurso repetitivo
Relator
REsp n. 1.740.397/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, "nas demandas ajuizadas na
Justiça
comum
até

(data
do
julgamento
do

8/8/2018
- Tema repetitivo n.
) - se ainda for
REsp n. 1.312.736/RS
955/STJ
útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da
causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória
devam compor a base de cálculo das contribuições a serem
recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal
inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo
participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial
"7. Agravo interno não provido.
em cada caso.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro LUIS
1.195.075/PR,
FELIPE SALOMÃO, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
8/8/2022,
15/8/2022)
Nessa linha, os embargos de declaração rejeitaram a pretensão do BB de
afastar qualquer responsabilidade após o saldamento, reafirmando a legitimidade
passiva pela prática do ilícito e a natureza restrita da condenação (e-STJ, fls.
).
1.801/1.802
Portanto, não há violação das LC
e
mas aplicação
108/2001
109/2001,
coordenada das teses repetitivas e dos regulamentos, sem deslocar ao patrocinador
obrigação contratual previdenciária, apenas a contrapartida de custeio decorrente de
seu próprio agir ilícito.

(4) Do dissídio jurisprudencial

BB afirmou divergência jurisprudencial sobre a legitimidade do patrocinador
e à aplicação da modulação, declarando autenticidade dos acórdãos paradigmas nos
termos do
do RISTJ.
art. 255
Todavia, o recurso não prevalece.
Não houve o devido cotejo analítico: o recorrente limitou-se a transcrever
ementas e indicar paradigmas sem demonstrar similitude fático-jurídica entre os casos
e sem evidenciar a divergência na aplicação dos mesmos dispositivos em hipóteses
semelhantes, em afronta aos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ (e-
STJ, fls.
).
1.879/1.880
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos
termos do
parágrafo único, do
§ 1o, do NCPC e
art. 541,
CPC/1973, art. 1.029,
art. 255
do RISTJ.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS PELA
CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

NÃO ARGUIDA.
POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DIREITO À PROVA. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA.
RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO DELINEADOS PELO
LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE
TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE
AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma impede o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.708.951/SE,
Turma, j.
DJe
14/5/2019,
16/5/2019)

Além disso, tendo sido oposto óbice sumular sobre a necessidade de
revolvimento fático (
para infirmar a premissa de ilícito patronal
Súmula 7/STJ)
reconhecida pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o conhecimento do dissídio
pela alínea
, na linha de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela
c
alínea ‘a’ impedem a análise recursal pela alínea .
c
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
FLEXIBILIZAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC. DISCUSSÃO DE
ART. 382,
REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. [...]
4. A análise do mérito do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional prejudica o exame da divergência
jurisprudencial alegada sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que admita e proceda ao julgamento do agravo de
instrumento interposto pelos recorrentes, na parte em que discutem o
preenchimento dos requisitos da propositura da ação de produção
antecipada de provas, em observância à jurisprudência desta Corte,
nos termos da fundamentação.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.191.738/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
27/3/2025)

Nessas condições, o dissídio não se sustenta por deficiência formal, e, de
todo modo, mostra-se prejudicado pelo óbice sumular incidente na via da alínea
.
a
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em mais 5% o percentual dos honorários advocatícios
anteriormente fixados em favor de MARIA APARECIDA, limitado a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55615268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/04/2026 10:53:04
Código de Controle do Documento: 66672846-5541-4046-8a43-dc0bea29975d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.128.539 / SP
Número Registro: 2024/0077862-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169717020188260506
0016971702018826050623102018
0016971702018826050623102018924402420065150014
169717020188260506
16971702018826050623102018
16971702018826050623102018924402420065150014
924402420065150014
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA PERNA HOLLAND
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS - SP086568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55853869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: bcaa7664-3cb6-4357-9310-ef15239beed0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: bcaa7664-3cb6-4357-9310-ef15239beed0